Tribunal: TJBA
Processo: 8046155-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046155-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINA CZEKUS ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

AGRAVADO: JOSE LUIS FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FAMÍLIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS DIGITAIS. CONTESTAÇÃO DECLARADA INTEMPESTIVA. REVELIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu embargos de declaração, certificou intempestividade da contestação e aplicou os efeitos da revelia em ação de família tramitando sob segredo de justiça.

1.2 -
Fatos relevantes
. A agravante foi citada e, em 16/12/2024, protocolou petição demonstrando impossibilidade de acesso à íntegra dos autos em razão do segredo de justiça, requerendo devolução do prazo para contestar. Em 24/01/2025, apresentou contestação com preliminar de tempestividade. Apenas em 18/02/2025, após a apresentação da contestação, foi expedido documento de acesso aos autos pela serventia.

1.3 -
Decisão agravada
. O Juízo a quo certificou a intempestividade da contestação sem considerar o impedimento de acesso aos autos e aplicou os efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a contestação apresentada é tempestiva, considerando a justa causa configurada pelo impedimento de acesso aos autos digitais em razão do segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Nos processos eletrônicos, especialmente em feitos sob segredo de justiça, o acesso integral aos autos condiciona o termo inicial do prazo para contestação, conforme dispõem a Resolução CNJ 185/2013, art. 19, §1º, e a Lei 11.419/2006, art. 9º, §1º.

3.2 - A própria certidão cartorária reconheceu que o segredo de justiça impedia a consulta aos autos até a devida habilitação pelo cartório, evidenciando contradição na fundamentação utilizada para declarar a intempestividade.

3.3 - O exercício da ampla defesa pressupõe o conhecimento da petição inicial e dos documentos que a instruem, sendo manifestamente inadequada a exigência de contestar sem acesso ao conteúdo dos autos.

3.4 - Configurada justa causa pelo impedimento de acesso, impõe-se a devolução do prazo a partir da data em que foi protocolado o pedido de habilitação e de acesso aos autos (16/12/2024).

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para suspender os efeitos da certificação de intempestividade, afastar quaisquer efeitos da revelia e devolver parcialmente o prazo para contestação a partir de 16/12/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335 e 350; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.601.941/SP; TJBA, AI 0018746-76.2015.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8046155-36.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
KARINA CZEKUS ROCHA LIMA
e parte Agravado
JOSE LUIS FERREIRA BORGES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.